Tribunal: STF
Processo: RE 93168
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
CASAMENTO. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO LEGAL. OS BENS HAVIDOS, NA
CONSTANCIA DO CASAMENTO, POR UM DOS CONJUGES, EM VIRTUDE DE
HERANÇA, NÃO SE COMUNICAM. A SÚMULA 377 REFERE-SE À COMUNICAÇÃO DE
AQUESTOS, NO REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL. NÃO E INVOCÁVEL, QUANDO SE
CUIDA DE BENS ADQUIRIDOS, NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO, NÃO PELA
COOPERAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES, MAS POR HERANÇA. CÓDIGO CIVIL,
ARTS. 259 E 258, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I. SENDO DE SEPARAÇÃO
LEGAL O REGIME DE BENS, NO DESQUITE LITIGIOSO, NÃO É DE ASSEGURAR
MEAÇÃO, QUANTO AOS BENS HAVIDOS POR HERANÇA, NA CONSTÂNCIA DO
CASAMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 259, DO CCB, QUE NÃO SE
VERIFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.